Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-14.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001105-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KALED NASSER KARHAWI - CPF: 003.977.551-80 (RECORRIDO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), MARCELO LEMOS NOGUEIRA - CPF: 049.856.671-45 (RECORRIDO), EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME - CNPJ: 10.935.231/0001-40 (RECORRENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1001105-14.2020.8.11.0001

Embargante: EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI – ME

Embargado:

KALED NASSER KARHAWI

MARCELO LEMOS NOGUEIRA

Relator: marcelo sebastião prado de moraes

Data Julgamento: 07/06/2021

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRENTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inexistindo qualquer omissão, contrariedade ou obscuridade, bem como, ausente qualquer erro material, é caso de rejeição dos embargos de declaração aviados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME,
contra acórdão que por unanimidade conheceu do seu recurso, dando-lhe provimento,
para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais,

contudo não fixou

os honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95,
aduzindo que, teria ocorrido omissão, segundo sua ótica, pois o aludido artigo determina a imposição de honorários ao “vencido”.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

Após a detida análise dos autos, o embargante faz confusão entre os institutos dos honorários previstos em sede da legislação regente do NCPC com a lei especial 9099/95, sendo que, assim regra a parte específica dos honorários da Lei dos Juizados Especiais, no artigo 55, senão vejamos:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau
, o recorrente, vencido
,
pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

(destaquei)

Pois bem, em relação às custas, em sede de primeiro grau, a regra geral (apesar deste magistrado não concordar minimamente com tal assertiva legal) é de que a gratuidade é para todos, cabendo, em sede de recurso, em caso de não ocorrer a gratuidade de justiça ao interessado em recorrer, a este o pagamento das custas, como condição precípua para apresentar o seu recurso.

Apresentado o recurso,
acaso o
recorrente seja vencido
este será condenado ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios,
inexistindo na lei nenhuma determinação de condenação nas custas ao recorrido e / ou imposição de honorários ao mesmo, e sim, apenas ao recorrente vencido.

No caso dos autos, como o recorrente foi vencedor, por óbvio, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, não foi o mesmo apenado ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, o que implica que as custas pagas serão objeto de devolução, cabendo ao mesmo efetuar o pleito de devolução ao DIRETOR DO FORO, sendo este o trâmite para tanto e não a imposição de condenação ao recorrido, sendo esta a correta leitura do dispositivo legal do artigo 55 da Lei 9099/95.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, inexistindo qualquer omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021